Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUALIZADA. PREVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.
1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial.
2. O Provimento Geral da Corregedoria determina a nova distribuição para o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas (art. 137, §3o, III).
3. A execução individual de sentença proferida em ação coletiva, ainda que ajuizada no foro do Juízo prolator, não segue o regramento do art. 509 e art. 516, II, do CPC. Inclusive, porque o cumprimento de sentença pretendido diz respeito a direitos individualizados, de natureza divisível.
4. Negou-se provimento ao recurso.